Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-44.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8003061-44.2024.8.05.0074 – Comarca de Dias D’Ávila/BA

Apelante: Ronaldo Aragão dos Santos

Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Lara Ferrari Fonseca

Origem: Vara Crime, do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Dias D’Ávila

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, E § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO
DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A QUALIFICADORA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. REDUZIDO GRAU DA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ronaldo Aragão dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §1º, e § 2º, IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 72572547),
in verbis
, que: “[...] no dia 11 de novembro de 2023, por volta das 07h13min, numa localidade popularmente conhecida como ‘Pelourinho’, na Rua São Salvador, Bairro Garcia D’Ávila, na cidade de Dias D’Ávila/BA, [...] o denunciado [Ronaldo Aragão dos Santos, vulgo ‘Tadala’] matou Jackson Gonçalves Carvalho, vulgo ‘Jaquinho’, através de disparos de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia ao ID 435751689 – fls. 32-37, que foram a causa eficiente da sua morte. Segundo consta, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, JACKSON teria perguntado a RONALDO sobre a pessoa de ‘TIAGO’, instante em que o denunciado respondeu que não sabia de quem se tratava. Assim, iniciou-se uma discussão e JACKSON teria dito ser policial. RONALDO saiu do local e, depois de alguns minutos, retornou com uma arma de fogo na mão, aproximou-se e, inopinadamente, efetuou disparos contra JACKSON, que foi atingido por dois projéteis, um no braço direito e outro na região do tórax. Na ocasião, o ofendido ainda foi socorrido e transferido para o HGE, mas faleceu no dia 14/11/2023, em decorrência das lesões, conforme descrito no laudo de necrópsia (ID 435751689 – fls. 32-37). Apurou-se que RONALDO faz parte de facção criminosa atuante no bairro, e ao imaginar que a vítima era da polícia, resolveu matá-la, evadindo-se do local logo após a execução do fato criminoso. [...] Depreende-se [...] que o crime foi praticado de modo a impossibilitar a defesa da vítima, já que a ação repentina de RONALDO ao efetuar os disparos, sem prévio aviso, surpreendeu o ofendido que não teve a chance de reação ou de esquiva do ataque inesperado. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna o Apelante pelo afastamento da qualificadora, sob o argumento de que não encontra amparo na prova dos autos, devendo o Apelante ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, postula, quanto à minorante do homicídio privilegiado, a aplicação da fração redutora máxima.

IV – Sustenta a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, posto que não teriam sido produzidos elementos suficientes para justificar a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. No entanto, não assiste razão ao Recorrente. Como cediço, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou.

V – Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343).

VI – Não obstante a argumentação formulada pela Defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual, não prosperando a tese de que a qualificadora é a ele manifestamente contrária. Em que pese inexistir insurgência recursal quanto à materialidade e autoria delitivas, estas encontram amparo nos elementos de prova, notadamente no laudo necroscópico (id. 435751689, p. 32-38, IP nº 8002954-97.2024.8.05.0074) e na prova oral produzida na fase instrutória e no plenário do júri (mídias audiovisuais, PJe Mídias). A qualificadora tampouco é descabida, merecendo destaque as declarações judiciais das testemunhas do rol da acusação, especialmente da Sra. Solange Ramos Henrique, no sentido de que “Ronaldo já chegou atirando surpreendendo Jackson”.

VII –
Nota-se que subsistiram teses antagônicas entre si, na medida em que a Defesa sustentou as teses de legítima defesa, ausência de
animus necandi
, homicídio privilegiado e exclusão das qualificadoras, conforme ata da sessão de id. 72573331, p. 16, enquanto o Ministério Público sustentou a responsabilidade d
o Apelante a
pelo homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima, competindo ao Conselho de Sentença optar pela vertente da prova que lhe pareceu mais crível, tendo respondido “sim” ao quesito do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 72573331, p. 20).

VIII – Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório, o que não é a hipótese dos autos. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa.

IX – No caso
sub oculi
, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito, uma vez que, como se extrai da prova oral produzida em juízo, o ofendido, após uma discussão em um bar, foi surpreendido pelo retorno súbito do acusado ao local, já disparando arma de fogo em sua direção. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pelo crime de homicídio qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados, sendo incabível a anulação de seu
decisio
para afastar a qualificadora, como pretende o Recorrente.

X – Nesse sentido, destaca-se a argumentação delineada pela douta Procuradoria de Justiça: “[...] Restou evidente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a ação desencadeada pelo recorrente revela nitidamente o emprego de recurso que inviabilizou por qualquer meio a defesa da vítima, tendo em vista que foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em situação posterior ao cenário de discussão, posto que o acusado foi buscar a arma para em seguida tirar a vida da vítima [...]” (id. 87471728).

XI – Passa-se à análise da dosimetria da pena, quando será analisado o pleito defensivo subsidiário. O homicídio qualificado é punido com uma pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, nos termos do art. 121, § 2º, do Código Penal. Na primeira fase, a Juíza
a quo
reputou desfavorável a culpabilidade, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, fração de aumento – 1/6 (um sexto) da pena mínima – que encontra amparo na doutrina e jurisprudência pátrias, devendo permanecer inalterada. A culpabilidade é, de fato, exacerbada, considerando que o acusado, após o aparente encerramento da discussão, retornou para sua casa, a fim de buscar uma arma de fogo, e retornou atirando, logrando atingir o ofendido com diversos disparos, dentro de um bar, onde estavam presentes outras pessoas que poderiam ter sido atingidas,
modus operandi
que evidencia um
plus
de reprovabilidade. Nos termos da jurisprudência do STJ: “o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade” (STJ – AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

XII – Na etapa intermediária, a Magistrada de origem, acertadamente, aplicou a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha se dado na forma qualificada, reduzindo a reprimenda para o
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão, em respeito à vedação contida na Súmula nº 231 do STJ.

XIII – Avançando à terceira fase, incidiu a minorante do homicídio privilegiado – reconhecida pelo Conselho de Sentença –, na fração mínima de 1/6 (um sexto), estabelecendo-se a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão. Não assiste razão à Defesa quanto ao pleito de aplicação da fração redutora no patamar máximo. Nos termos do art. 121, § 1º, do Código Penal, a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se o agente comete sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

XIV – Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “[...] a escolha do
quantum
de diminuição relativo à privilegiadora prevista no artigo 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido [...]” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.342/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
In casu
, revela-se idônea a fundamentação judicial, tendo em vista que a provocação da vítima, consistente em três tapas no peito do acusado, no contexto de uma discussão de bar, foi de grau reduzido, o que evidencia a desproporcionalidade da reação do réu.

XV – Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, já tendo a Magistrada Sentenciante consignado a ausência de impacto da detração no regime prisional estabelecido, competindo ao Juiz da Execução sua eventual progressão.

XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003061-44.2024.8.05.0074, provenientes da Comarca de Dias D’Ávila/BA, em que figuram, como Apelante, Ronaldo Aragão dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.